Tribunal: CARF
Processo: 12269.000198/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12269.000198/2007-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em
GFIP todos ps fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000198/2007-44
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000198/2007-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 20/08/2009 (p. 121) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-19.959 (p. 77), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 21/07/2009 (p. 84), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 12), verificou-se que o contribuinte
deixou de informar, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência - GFIP as contribuições dos segurados contribuintes individuais -
médicos residentes, filiados ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS, conforme
"Planilha das Contribuições Não Descontadas e Não Informadas em GFIP".
Destaca a autoridade administrativa fiscal que tal fato foi constatado na folha de
pagamentos de remuneração dos médicos residentes fornecidos pela empresa e na contabilidade
apresentados a esta fiscalização.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 31), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 10-19.959 (p. 77), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
Auto-de-Infração n.° DEBCAD 37.076.496-0 (Código de Fundamentação Legal 68)
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. As obrigações tributárias acessórias, como as
obrigações tributárias principais, decorrem sempre de lei, e somente mediante lei podem
ser dispensadas.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 121), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000198/2007-44

Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 06/2005 a 12/2006.
Em sua peça recursal, a Contribuinte reitera os argumentos de defesa deduzidos
em sede impugnação, sustentando, em síntese, os seguintes pontos:
* que a impugnação guarda direta e estreita relação com aquela interposta contra a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° DEBCAD 37.076.494-3, uma vez que
os argumentos ora expostos adotam iguais fundamentos, sob o pressuposto de que não sendo
devidas as contribuições lançadas, por decorrência, também não é devida a multa aplicada;
* que não realizou os descontos previdenciários sobre os valores pagos a médicos
residentes, a título de bolsa, no período reclamado, por força de decisão liminar concedida no
Processo n.° 2005.71.00.029238-4/RS, da 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre, Secção
Judiciária do Rio Grande do Sul;
* que o contribuinte na espécie seria o próprio médico residente, figurando a
Autuada como mera "arrecadadora" e "recolhedora" das contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais. Entretanto, no caso, foi ela — sob pena de pagamento de multa diária e
demais sanções decorrentes do descumprimento de determinação judicial — impedida de efetuar
os descontos das contribuições previdenciárias por decisão judicial concedida em tutela
antecipada (liminar), a qual perdurou por todo o período notificado, até que decisão do Tribunal
Regional Federal - TRF da 4a Região reformou a decisão da vara de origem em primeira
instância. Assim, se por decisão foi determinado à impugnante que não efetuasse qualquer
desconto de contribuições previdenciárias dos médicos residentes, não haveria descontos a
relatar ou declarar em suas GFIPs;
* que não pode ser multada por ação ou omissão a que não deu causa, e cuja
origem não se constitui subsistente, na medida em que indevidas as contribuições reivindicadas
pelo órgão previdenciário, cuja responsabilidade incumbe estritamente aos próprios contribuintes
individuais.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Tanto que o racional da defesa apresentada pela Contribuinte é justamente neste sentido: sendo
indevido o crédito tributário constituído nos autos da obrigação principal, resta insubsistente o
presente lançamento decorrente do descumprimento da obrigação acessória correlata.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
Em relação ao processo decorrente do descumprimento da obrigação principal –
PAF 12269.000197/2007-08 – tem-se que o respectivo recurso foi julgado nesta mesma sessão
de julgamento, tendo sido negado provimento ao mesmo, nos seguintes termos:
(...) verifica-se, a um, que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS
impetrou, através do Processo n.° 2005.71.00.029238-4/RS, ação mandamental
coletiva, com pedido de liminar, contra ato do Gerente Executivo do Instituto
Nacional do Seguro Social no Estado do Rio Grande do Sul, insurgindo-se contra a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000198/2007-44

exigência de contribuição previdenciária dos médicos residentes, consoante a Lei n.°
10.666, de 08 de maio de 2003; a dois, que houve a concessão da segurança, em
sede de liminar, posteriormente confirmada através de sentença, que reconheceu, na
hipótese, a inexigibilidade do tributo; a três, que, em grau de recurso, todavia, a E. 2a
Turma do TRF da 4a Região reformou a decisão de primeira instância, mantendo a
condição do médico residente como contribuinte individual, para fins de exigência
de contribuição previdenciária; e, a quatro, que o SIMERS recorreu dessa decisão ao
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Em assim sendo, a impugnante, no período de junho de 2005 a dezembro de 2006,
deixou de descontar e recolher as contribuições decorrentes de remunerações pagas,
devidas ou creditadas a contribuintes individuais a seu serviço, na condição de
médicos residentes filiados aos SIMERS.
Há que se observar, contudo, que, consoante o disposto no artigo 97, incisos I, II, III
e VI, do Código Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode, regra geral, a um,
instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributos; a dois, definir o fato gerador da
obrigação tributária principal e o seu sujeito passivo; e, a três, definir hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.
Nos termos do artigo 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária principal
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador, ou responsável, quando, sem revestir a condição
de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Os médicos residentes são segurados obrigatórios da Previdência Social, na
condição de segurados contribuintes individuais, nos termos do artigo 12, inciso V,
alínea "g", da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.°
9.876, de 26 de novembro de 1999, combinado com o artigo 9.°, parágrafo 15, inciso
X, do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048,
de 06 de maio de 1999, na redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de 09 de junho de
2003.
Os médicos residentes, portanto, são os contribuintes da exação notificada, estando,
em consequência, sujeitos ao pagamento da contribuição previdenciária de 20%,
calculada sobre o respectivo salário-de-contribuição, observado o limite máximo
deste.
A arrecadação e consequente recolhimento da contribuição em tela, todavia,
constituem obrigação da empresa tomadora de seus serviços, "ex vi" do disposto no
artigo 30, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, alterado pela Lei n.° 9.876/99, combinado
com o artigo 4.°, "caput", da Lei n.° 10.666/2003, e os artigos 214, inciso III, e 216,
inciso I, alínea "a", e seu parágrafo 26, do RPS, com as alterações do Decreto n.°
4.729/2003.
A impugnante é, destarte, na forma da lei, a responsável pelo recolhimento da
contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, entre os
quais os médicos residentes.
De outra parte, verifica-se que inexiste lei que afaste a responsabilidade da empresa,
no tocante ao recolhimento das contribuições ora notificadas, ainda que tenha ela
sido impedida de realizar, oportunamente, os descontos previdenciários devidos
sobre os valores pagos a médicos residentes por força de medida liminar, concedida
em sede de mandado de segurança — em processo no qual, observe-se, primeiro, a
ora impugnante não é parte; e, segundo, a decisão de primeira instância foi
reformada, com a consequente denegação da segurança liminarmente concedida.
Observe-se, finalmente, que, consoante o disposto no parágrafo 5.° do artigo 33 da
Lei n.° 8.212/91, o desconto de contribuição sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para
se eximir do recolhimento, e ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de arrecadar ou arrecadou em desacordo com o disposto na legislação
vigente.
Adicionalmente aos fundamentos e conclusões supratranscritos, ora adotados como
razões de decidir, destaque-se que, conforme fartamente demonstrado nos presentes
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000198/2007-44

autos e não questionado pela Autuada, a decisão judicial de primeira instância que
reconheceu a inexigibilidade do tributo em análise foi reformada pelo TRF da 4a
Região, tendo o SIMERS recorrido dessa decisão para o Superior Tribunal de Justiça.
Ora, nos termos do § 2o do art. 542 do extinto CPC/73, vigente à época dos fatos, tem-se
que, regra geral, o recurso especial é recebido no efeito devolutivo. Assim, não a
Recorrente demonstrado que apelo especial foi, eventualmente, recebido também com
efeito suspensivo, caberia a ela, cessados os efeitos daquela decisão que a impedia de
promover a retenção e o recolhimento da contribuição em análise, adimplir os tributos
“em aberto”.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, o STJ, em decisão publicada
no Diário Oficial da União em 25/02/2008, manteve o Acórdão do TRF da 4a Regzião,
conforme ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
MÉDICO-RESIDENTE. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOLSA DE
ESTUDO. PRECEDENTE.
1. Tratam os autos de mandado de segurança coletivo movido pelo Sindicato
Médico do Rio Grande do Sul – Simers insurgindo-se contra a exigência de
contribuição previdenciária dos médicos residentes nos termos da Lei no 10.666/03.
Recurso especial interposto pelo sindicato autor diante do acórdão proferido pelo
TRF da 4a Região, segundo o qual: o médico-residente é contribuinte individual
(inciso X do § 15o do artigo 9o do decreto no 3.048/99. 2. A Lei no 10.666/03 não
criou contribuição social nova (bis in idem). Ela extinguiu escala transitória de
salário-base instituída pela Lei no9.876/99, obrigando os médicos-residentes a
contribuir com 20% daquilo que obtiverem como renda mensal, incluída a bola
instituída pela Lei no 6.932/71. (...) Em suas razões, em síntese, sustenta que: a) a
interpretação conferida à legislação que embasa a questão controvertida é de que a
atividade desenvolvida pelo médico-residente é, em essência, educacional, e a bolsa
percebida a tal título não dispõe de natureza remuneratória; desse modo, não há
razão para que incida contribuição previdenciária; b) o médico-residente não se
enquadra na condição de segurado obrigatório para fins previdenciários.
2. Quando do julgamento do REsp no 760.563/PR, DJ 05/12/2005, a Primeira
Turma, por unanimidade, expressou entendimento de que é devida a contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de bolsa de estudo pelos médicos
residentes, dado que prestam serviço autônomo remunerados, enquadrando-se,
portanto, na qualidade de “contribuinte individual”, conforme disposto na Lei no
8.212/91.
3. Recurso especial não provido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 140
DF CARF MF
Original